Tribunal: TJSP
Processo: 2155700-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. COMPETÊNCIA DA C. 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de abstenção de marca. Deferimento do pedido de levantamento de valores. Insurgência da executada. Efeito suspensivo deferido em caráter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. COMPETÊNCIA DA C. 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de abstenção de marca. Deferimento do pedido de levantamento de valores. Insurgência da executada. Efeito suspensivo deferido em caráter precário. Prevenção da 5a Câmara de Direito Privado. Arts. 5o, I, I.36 e 6o, § 2o, da Resolução no 623/2013. Jurisprudência. Redistribuição determinada.
Recurso não conhecido.